Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704464-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Agravada: Naiana Juliele Costa Aguiar D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sociedade Anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0741373-92.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de tutela provisória de urgência e de evidência requeridas por NAIANA JULIELE COSTA AGUIAR em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, consistente na determinação à parte ré proceda à cobertura integral das cirurgias em favor da autora, sendo elas: Reconstrução abdominal; Reconstrução mamaria com prótese e/ou expansor; Correção cirúrgica da assimetria mamária; Ressecção cutânea pelo lifting glúteo/torsoplastia; devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento inerente ao tratamento cirúrgico, sendo: Cola DERMABOND Prineo 5 unidades; Implantes mamários poliuterano projeção alta – Volume 240/265/280 ML – 2 unidades; Clexane 40 mg - 10 injeções; 20 sessões de fisioterapia dermato-funcional; uma meia elástica de média compressão e duas cintas modeladoras; indicando também 3 médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Narra a demandante que foi submetida à cirurgia bariátrica em 2019, tendo em vista estar acometida de obesidade mórbida, sendo que atualmente encontra-se com estabilidade de peso, tendo eliminado 32 Kg após a referida cirurgia. Assenta que, em continuidade ao tratamento, foi encaminhada para cirurgia plástica reparadora, em razão de ser portadora de grave dermolipodistrofia corporal com alterações anatômicas graves, gerando problemas psicossociais, entre eles lipodistrofia corporal e mamária. Assevera ainda o médico assistente em relatório acostado que: "O quadro causa limitação funcional nas atividades cotidianas assim como constrangimento social. Ao exame apresenta lipodistrofia mamária com ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário. Paciente necessita de correção cirúrgica com ajuste do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associado a colocação de implantes de silicone. (...) Está caracterizado uma cirurgia reparadora (não estética) pela lipodistrofia corporal difusa com acometimento mamário bilateral." Ocorre que o plano de saúde réu negou a realização dos procedimentos descritos na solicitação médica, o que por junta médica, todavia sem especificar os motivos da negativa. Instruem a inicial cópia dos documentos necessários à referida pretensão, entre os quais: documentos pessoais; carteirinha do plano; relatórios médicos e laudo psicológico; e comunicação de negativa do plano - VPP. É a síntese do essencial. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência – uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, o qual rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda há de ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma exauriente, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. Compulsando com acuidade o caderno processual, vislumbro a probabilidade do direito da autora, possivelmente contemplado em provimento final. A propósito, a autora está com o plano de saúde vigente, tendo através dele realizado cirurgia bariátrica. Dito isso, notem as partes que a obesidade mórbida de que padece a requerente enquadra-se nos casos de cobertura obrigatória, prevista no rol de procedimentos da ANS, o que inclui, além da cirurgia bariátrica, também os tratamentos posteriores, em especial as cirurgias plásticas reparadoras, pelo que, em análise perfunctória, afigura-se abusiva a negativa do réu. Confira-se: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. OBJETIVO DE REPARAÇÃO. PREDOMINÂNCIA EM FACE DO CARÁTER ESTÉTICO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. COMPENSAÇÃO MORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde". 3. A retirada do excesso de pele, gordura e flacidez resultantes da cirurgia bariátrica ganha contornos tanto reparadores, quanto de cirurgia higiênica, compondo fase avançada do tratamento que visa combater a obesidade mórbida, tendo como finalidade última remover os vestígios remanescentes da enfermidade, suavizando seus efeitos e objetivando restaurar a funcionalidade corporal. 4. Na hipótese, prevalecendo a característica reparadora sobre a estética, tem-se que o próprio instrumento da contratação do plano prevê a cobertura do procedimento plástico-cirúrgico desde que reparadoras de órgãos e funções, sobretudo se decorrente este de mazela coberta, em conformidade com a Resolução Normativa ANS no 387/2015. 5. A negativa de cobertura considerada irregular, desamparando o segurado que busca a conclusão de seu tratamento com a realização dos procedimentos indicados por médico assistente, no fito de ver amenizada a situação de dor, bem como ver restaurada a higidez de seu quadro clínico, com a recuperação de sua funcionalidade corporal, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1795153, 07060503120208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a questão trazida a Juízo já foi objeto de tese de repercussão no Tema 1069/STJ, ao que no caso de cirurgia reparadora remete à obrigatoriedade de autorização e de custeio pelo plano de saúde, encontrando ainda amparo, portanto, da antecipação da pretensão prevista no inciso II do art. 311 do CPC. Acrescente-se que há relatórios médicos indicando a necessidade premente do procedimento cirúrgico, nos termos em que indicados pelo médico assistente, sobretudo pela caracterização do quadro de lipodistrofia corporal e mamária. O quadro causa limitação funcional nas atividades cotidianas assim como constrangimento social. Ao exame apresenta lipodistrofia mamária com ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário. Paciente necessita de correção cirúrgica com ajuste do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associado a colocação de implantes de silicone. Tudo isso vem causando, assim, danos potenciais à incolumidade física e psíquica da autora, do que emerge a urgência do caso, não havendo o mínimo de razão plausível na negativa de tal pretensão sob a alegação de que tal procedimento teria o caráter estético, o que rechaçado pelo médico assistente (ID 176691101 - Pág. 1). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA NEGADA. TEMA 1.069 DO STJ. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE TEM O DEVER DE CUSTEAR O PROCEDIMENTO ANTE O SEU CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo d. juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia em ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico prescrito à autora, bem como autorizar e custear os materiais que serão utilizados pelo fisioterapeuta durante o pós-operatório da autora, indicados no laudo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00. 2. A operadora de plano de saúde deve arcar não apenas com os tratamentos destinados à cura da doença, mas também com os tratamentos para as consequências da enfermidade. Assim, não basta a operadora do plano de saúde se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida. As dobras de pele resultantes do rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias. Desse modo, não se pode dizer que a retirada do excesso de tecido epitelial seja um procedimento unicamente estético, considerando que possui também um caráter funcional e reparador. 3. A ANS incluiu no seu rol de procedimentos e eventos em saúde apenas dois procedimentos específicos para tratar de complicações que podem surgir após uma cirurgia bariátrica: (i) a dermolipectomia abdominal (substituída pela abdominoplastia); e (ii) a correção da diástase dos retos abdominais (uma condição em que os músculos do abdome se afastam). Apesar disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que, além dos dois procedimentos mencionados, todos os outros procedimentos cirúrgicos que tenham uma finalidade reparadora, ou seja, uma finalidade de corrigir ou melhorar uma condição física, também devem ser cobertos ou pagos pelos planos de saúde. O intuito de cobrir todos esses procedimentos é garantir uma recuperação completa e abrangente do paciente. Portanto, razão assiste à parte apelada quando rebate os argumentos do plano de saúde apelante, ao afirmar que há tão-somente uma continuação de um tratamento contra a obesidade mórbida, não havendo que se falar em um novo procedimento com fins meramente estéticos. 4. O STJ, analisando o Tema 1.069, pacificou que (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador (2a Seção, REsp. 1.870.834/SP e REsp. 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/09/2023). Logo, a sentença deve ser mantida, pois retrata o correto entendimento do STJ. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1798596, 07039425520228070002, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro norte, registre-se que a medida é plenamente reversível, porquanto caso o réu sagre-se vitorioso poderá promover a cobrança dos valores desembolsados para custear a cirurgia. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e de evidência, a fim de determinar à parte ré proceda, no prazo de 72 horas, à cobertura integral das cirurgias em favor da autora, sendo elas: Reconstrução abdominal; Reconstrução mamaria com prótese e/ou expansor; Correção cirúrgica da assimetria mamária; Ressecção cutânea pelo lifting glúteo/torsoplastia; devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento inerente ao tratamento cirúrgico, sendo: Cola DERMABOND Prineo 5 unidades; Implantes mamários poliuterano projeção alta – Volume 240/265/280 ML – 2 unidades; Clexane 40 mg - 10 injeções; 20 sessões de fisioterapia dermato-funcional; uma meia elástica de média compressão e duas cintas modeladoras; indicando também 3 médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica; tudo sob pena de multa de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 44.000,00, sem prejuízo de majoração. Confiro a presente decisão força de mandado. Intime-se com urgência e em regime de plantão. Diante do seu estado de saúde da autora e zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se o réu com urgência do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a Ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.”. (Grifos no original) A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 55626139), em síntese, que o Juízo de origem decidiu de modo incorreto ao deferir a tutela antecipada de urgência vislumbrada pela agravada, determinando, em consequência, que a sociedade anônima recorrente custeio procedimento reparador necessário em virtude da realização de cirurgia bariátrica. Nesse sentido afirma que o procedimento médico em questão não é urgente. Destaca a possibilidade de que, diante desse contexto, a junta médica eleita pela administradora do plano de saúde recuse o custeio do mencionado procedimento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e o seu subsequente provimento, para afastar a obrigação de custeio do mencionado procedimento cirúrgico reparador. A recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento. (Id. 55626139) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, à sociedade anônima agravante, da obrigação de custear os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à agravada após ter sido submetida a cirurgia bariátrica. Aos 13 de setembro de 2023 o Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu o julgamento do Resp no 1870834-SP, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1069), tendo fixado a seguinte tese: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnica assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiária, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." No caso em análise o Juízo singular deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada com os seguintes fundamentos: “Dito isso, notem as partes que a obesidade mórbida de que padece a requerente enquadra-se nos casos de cobertura obrigatória, prevista no rol de procedimentos da ANS, o que inclui, além da cirurgia bariátrica, também os tratamentos posteriores, em especial as cirurgias plásticas reparadoras, pelo que, em análise perfunctória, afigura-se abusiva a negativa do réu. (omissis) Acrescente-se que há relatórios médicos indicando a necessidade premente do procedimento cirúrgico, nos termos em que indicados pelo médico assistente, sobretudo pela caracterização do quadro de lipodistrofia corporal e mamária. O quadro causa limitação funcional nas atividades cotidianas assim como constrangimento social. Ao exame apresenta lipodistrofia mamária com ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário. Paciente necessita de correção cirúrgica com ajuste do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associado a colocação de implantes de silicone. Tudo isso vem causando, assim, danos potenciais à incolumidade física e psíquica da autora, do que emerge a urgência do caso, não havendo o mínimo de razão plausível na negativa de tal pretensão sob a alegação de que tal procedimento teria o caráter estético, o que rechaçado pelo médico assistente (ID 176691101 - Pág. 1) (omissis) Noutro norte, registre-se que a medida é plenamente reversível, porquanto caso o réu sagre-se vitorioso poderá promover a cobrança dos valores desembolsados para custear a cirurgia. (omissis) É necessário observar que o “item II” da tese jurídica fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp no 1870834-SP diz respeito à possibilidade de utilizar-se, a operadora do plano de saúde, de junta médica para dirimir eventuais divergências nos casos em que houver dúvidas justificadas e razoáveis em relação ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente, após a cirurgia bariátrica. No caso em análise, no entanto, é necessário observar que o documento referido no Id 174242066 nos autos do processo de origem não indica que a negativa de custeio promovida pela sociedade recorrente tenha sido fundamentada em eventual “caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada”. Aliás, a observância do precedente vinculativo estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp no 1870834-SP é obrigatória, à luz da regra prevista no art. 927 do CPC. É importante destacar que a tese jurídica principal fixada no julgamento aludido é no sentido de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”. Além disso é necesário ressaltar que, de fato, como é incontroverso, a recorrida foi submetida a cirurgia bariátrica. No entanto, a evolução clínica após esse procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, notadamente relacionados ao acúmulo de pele, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados causados pela cirurgia bariátrica. No caso, portanto, o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico. Também a propósito do tema em destaque examinem-se as seguintes ementas de julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRUGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia pós-bariátrica, especificamente mamoplastia e dermolipectomia para a correção de abdomên em avental. 1.1 No caso, a ora apelante foi obrigada a custear a realização do procedimento e condenada ao pagamento de indenização por danos morais à demandante, em razão da negativa de cobertura. 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como prevêem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. Uma vez que o consumidor tenha sido submetido à cirurgia bariátrica, cujo procedimento foi coberto pelo plano de saúde, a operada também deverá arcar com o tratamento reparador/complementar subsequente. 3.1. A cirurgia de reconstrução de mama e de dermolipectomia para a correção de abdômen em avental, necessárias após a realização de gastroplastia, não tem finalidade meramente estética, pois o relatório médico indicou a ocorrência de complicações decorrentes da cirurgia bariátrica a justificar o procedimento cirúrgico reparador. 3.2 Encontra-se em vigor desde 2 de janeiro de 2018 a Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, estabelecendo a referência básica para a cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, como no caso em análise. 3.3. A situação da consumidora se enquadra no item 18, anexo II, da aludida resolução, que prevê as condições necessárias para a cobertura obrigatória do procedimento de dermolipectomia. 4. Os negócios jurídicos em geral são regidos pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil). 4.1 Nesse contexto, cria-se para o contratante, notadamente a pessoa que se submete a cirurgia bariátrica, a legítima expectativa de que, caso necessário, tenha a devida cobertura dos procedimentos médicos subsequentes, como, por exemplo, o caso de remoção de tecido epitelial sobressalente e a aplicação de próteses mamárias de caráter não estético. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão no 1244447, 07119901120198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE MAMAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. CARÁTER FUNCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia para reconstrução mamária indispensável à garantia da qualidade de vida da segurada e à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual. 2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento reparador às normas da ANS. 3. A pessoa que contrata plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador das sequelas provocadas por cirurgia bariátrica faz jus ao recebimento de indenização por danos morais. 4. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 5. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão no 1251182, 07128652120198070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Registre-se que a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. De qualquer modo a concessão da tutela em questão pode ser justificada pela regra prevista no art. 311 do CPC. Essas circunstâncias denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Com esses fundamentos indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator